Tribunal: TJMT
Processo: 1017958-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017958-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), DEBORA APARECIDA MARQUES DA COSTA - CPF: 036.310.961-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1017958-27.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
DEBORA APARECIDA MARQUES DA COSTA

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊ
NCIA
DE
NEGÓCIO JURÍDICO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A MARISA LOJAS S
/
A.
CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

SENTENÇA MANTIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente postula
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da dívida objurgada, firmado entre
a
consumidor
a
e
a empresa MARISA LOJAS S
/
A
, bem como o termo de cessão de crédito.

3
. Reconhecimento do débito era medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4
. Manutenção da sentença de p
arcial
p
rocedência, em
razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

5
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente

DEBORA APARECIDA MARQUES DA COSTA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito
discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
DEBORA APARECIDA MARQUES DA COSTA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença objurgada, a fim de que
a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID 14881128
2
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023